Tribunal: STF
Processo: Rcl 67117
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Luis Enrique Ferreria Ximeno, em face de ato do Presidente da Turma Nacional de Uniformização nos autos do Processo nº 5003656-06.2021.4.04.7109/RS, que, ao não conhecer do agravo interposto em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Alega-se que, após a decisão que obstou o recurso extraordinário mediante aplicação do tema 181 da repercussão geral “o Reclamante apresentou o competente recurso de Agravo (art. 1.042 do CPC cumulado com o art. 32 do RITNU) a fim de levar a questão a esta Egrégia Corte Suprema. Entretanto, o recurso teve seguimento negado ao argumento de que o agravo cabível contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em ausência de repercussão geral é de previsto no art. 1.030, I, do CPC, e não aquele previsto no artigo 1.042 do mesmo diploma (EVENTO 65).” (eDOC 1, p. 2).



    Sustenta-se que “a insistência da TNU em não permitir o andamento do Recurso Extraordinário está retirando a competência privativa reservada somente à Suprema Corte, no sentido de declarar a existência, ou não, da repercussão geral na questão ventilada no caso concreto, que é, repita-se, a possibilidade de recebimento de benefício previdenciário junto ao RGPS em valor inferior ao salário mínimo, bem como se tal situação viola, ou não, o artigo 201, §2º da CRFB. Salta aos olhos a natureza constitucional da matéria trazida a esta Corte, tratando-se de ofensa direta a dispositivo constitucional.” (eDOC 1, p. 9).



    Defende-se que, ao julgar o referido agravo, negando-lhe seguimento, o Juízo reclamado teria usurpado a competência desta Corte. 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito a cassação do ato reclamado.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    De início, convém transcrever a decisão reclamada, que obstou o processamento do recurso extraordinário (eDoc 7, p. 1):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte ora requerente contra acórdão proferido pela TNU, que não admitiu o pedido apresentado. 



    Nos termos dos arts. 14, § 4º, e 15 da Lei n. 10.259/01, no âmbito da TNU cabe RE contra decisão de mérito proferida pelo colegiado. Aqui se recorre de acórdão que inadmitiu o incidente com fundamento nas QOs ns. 22, 35 e 36 e Súmula n. 42 desta Turma Nacional de Uniformização. Decisão que não apreciou, pois, o mérito da demanda, fato suficiente, ao quanto basta, para inviabilizar seu seguimento. Ademais, o STF, no RE n. 598365, ao apreciar o Tema n. 181 – Pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, asseverou inexistir repercussão geral, uma vez que a controvérsia se restringe ao âmbito infraconstitucional. Veja-se a ementa:



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608 (RE 598365 RG, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 14/08/2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26- 03-2010 EMENT VOL-02395-06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, p. 213-218 ) 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 7º, X, do RITNU e no art. 1.030, I, "a", do CPC, nego seguimento ao recurso interposto.”



    Embora o Reclamante não tenha juntado a decisão que negou seguimento ao agravo interposto contra a decisão que obstou o processamento do recurso extraordinário, na Petição Inicial aduz que o fundamento da negativa de seguimento do recurso foi a constatação de que o agravo cabível seria aquele previsto no art. 1.030, I, do CPC, e não o previsto no art. 1.042 do mesmo diploma (eDOC 1, p. 2).



    O entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. 



    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, porquanto, ao negar provimento ao agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    A aplicação alegadamente equivocada do tema de repercussão geral deve ser, portanto, impugnada pelo Agravo Interno.



    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 30.830 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.11.2018; grifos nossos)



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º). 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25078 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.2.2017).



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação da parte beneficiária e de indicar o respectivo endereço para apresentar contestação (art. 989, III, do CPC), bem como de apontar o valor da causa (art. 292 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se. Intime-se .



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente